Tribunal: TJMT
Processo: 0013197-43.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013197-43.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VEIUQUE FERREIRA TRINDADE - CPF: 058.786.011-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS DE CAMPOS - CPF: 048.819.608-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VEIUQUE FERREIRA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TÍPICA DE POLÍCIA OSTENSIVA – MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SETENÇA NOS TERMOS EM QUE FOI PROLATADA – NÃO CONHECIMENTO – REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrada pelas circunstâncias dos fatos a existência de fundadas suspeitas, inviável acolher-se o pleito de nulidade da prova produzida em decorrência da revista pessoal.

A Constituição Federal atribui à Polícia Militar a função de polícia ostensiva, cujo cumprimento impõe não apenas a prevenção, mas também a repressão imediata de práticas delitivas, razão pela qual seus agentes têm permissão para realizar as abordagens pessoais com características idênticas às fornecidas em denúncias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013197-43.2017.8.11.0002

APELANTE: VEIUQUE FERREIRA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Veiuque Ferreira Trindade em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n° 10.826/2003, posteriormente, substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal (id. 157171709).

A sentença também condenou o corréu
Roberto Carlos de Campos
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, em virtude da prática do crime previsto no art. 14, da Lei no 10.826/2003, reprimenda substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal (id. 157171709).

Inconformado, o apelante Veiuque Ferreira Trindade, em suas razões, pugnou preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal em razão da inexistência de justificativa prévia, no mérito, pleiteia a manutenção da decisão nos termos em que foi prolatada (id. 157171737).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos (id. 157171741).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
“
manifesta-se pelo não acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pelo não conhecimento do pedido, com o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão atacada.”

(id. 163015673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VEIUQUE FERREIRA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante Veiuque Ferreira Trindade foi denunciado em razão da suposta prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n° 10.826/2003.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...) no dia 03.04.2017, por volta das 15h30, em via pública – rua Júlio Domingos de Campos, bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande-MT, o denunciado ROBERTO CARLOS DE CAMPOS, agindo de forma consciente e voluntaria, portava um revolver calibre 38, marca Taurus, n.° JA252969, com cinco munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; na mesma ocasião o denunciado VEIUQUE FERREIRA TRINDADE, agindo de forma consciente e voluntaria, portava um revólver calibre 38, marca Pulcara, com numeração de serie suprimida, e seis munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data e local dos fatos, uma guarnição policial que fazia rondas pela região foi informada por populares que havia dois indivíduos com atitude suspeita transitando pelo bairro Jardim Glória I.

Com a descrição dos indivíduos, os policiais saíram em diligências e avistaram os denunciados, cujas aparências convergiam com a descrição passada por populares.

Logo, fizeram a abordagem de Roberto Carlos e Veiuque e, em buscas pessoais, encontraram as armas acima descritas.

Por tal razão, os denunciados foram presos em flagrante delito encaminhados à delegacia de policia.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA ROBERTO CARLOS DE CAMPOS como incurso no artigo 14 da Lei n.° 10.826/2003; e VEIUQUE FERREIRA TRINDADE como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.° 10.826/2003.
(Sic – id. 157168682 – fls. 01/03).

Em seu primeiro argumento, o apelante em preliminar pugna pela

“nulidade da prisão em flagrante, vez que nos depoimentos prestados em fase inquisitiva e judicial a “fundada suspeita” alegada pelos policias militares não trouxe qualquer circunstância fática concreta, que justificasse a abordagem realizada, cabendo ao caso em apreço a NULIDADE “Ab Initio” do processo.”

O argumento não prospera.

Naquilo que concerne à revista pessoal e a suposta inexistência de fundadas suspeitas para a ação policial, é importante registrar que de acordo com o art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras “b” a ”f” e letra “h” do parágrafo anterior
.” Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Atento aos pontos trazidos neste recurso entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justiçar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Segundo as declarações dos policiais militares que participaram da abordagem que culminou na prisão em flagrante do apelante e do corréu, a ação foi motivada em razão da existência de informação que havia dois indivíduos em atitudes suspeitas, ocasião em que foi descrita suas vestes e o rumo por eles tomados.

No caso, a existência de fundadas suspeitas para a abordagem policial está devidamente demonstrada, uma vez que os agentes da lei haviam recebida uma denúncia
“por um transeunte que noticiava que haviam dois rapazes em atitudes “suspeitas”; que esse popular descreveu as vestes dos homens e que haviam rumado para o bairro Jardim Glória; que foi realizada diligência, sendo possível encontrar os dois homens descritos pelo popular; que os dois homens caminhavam juntos e, quando a guarnição se aproximou, cada um foi para um lado; que ambos foram abordados, sendo localizadas duas armas; que cada um portava uma arma de fogo”
(Sic – id. 157171709). - o que motivou e justificou a abordagem.

Não se deve perder de vista que a Constituição Federal estabelece que “
às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
” (art. 144, §5o, CRFB/88), ou seja, à Polícia Militar é atribuída a função de
polícia ostensiva
, o que significa dizer que “
exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos
” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Sendo assim, deve-se ter atenção que a Polícia Militar cumpre dupla função, as quais consistem em evitar a prática de crimes (prevenção), mas diante da sua ocorrência, em sendo possível, caberá aos seus agentes a realização de atividades destinadas à sua
imediata repressão
.

Sublinhe-se que dentre este conjunto de atribuições se insere a de realização de abordagens de pessoas e veículos sobre os quais recaiam
fundadas suspeitas
do envolvimento em delitos, devendo-se sublinhar que a existência de
denúncia/informação relatando a prática criminosa, ainda que de forma anônima, a indicar características veiculares e/ou pessoas permite a realização da abordagem em razão do objetivo de se reprimir de forma imediata eventual prática criminosa
.

Observe-se que no caso em análise, além da denúncia do transeunte, onde também indicou as características das vestes dos indivíduos, bem como o rumo por eles tomado, o que justifica a abordagem, tanto é, que foram localizadas em poder dos suspeitos, duas armas de fogo. Impedir a ação policial neste contexto significa obstaculizar indevidamente o exercício completo da atividade de polícia ostensiva que, como já mencionado, não apenas deve evitar a prática delitiva, mas também apresentar pronta resposta a reprimi-la.

E aqui, brilhante lição do Des. Orlando de Almeida Perri deve ser anotada: “
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”.
“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança
” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, o que a lei processual penal exige no
art. 240, §2o e art. 244, é a presença de fundadas suspeitas, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto.

Frente ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal praticada em desfavor do apelante e, por efeito, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023